Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito penal e execução penal. Manutenção de estudo na modalidade ead em regime fechado. Utilização de equipamentos eletrônicos com acesso à internet no interior da unidade prisional. Impossibilidade. Medidas alternativas. Discricionariedade administrativa. Tutela de urgência. Ausência dos requisitos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de manutenção de curso superior na modalidade a distância (EAD), com utilização de notebook e acesso à internet no interior da unidade prisional, bem como rejeitou alternativas subsidiárias voltadas à viabilização do estudo intramuros.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o direito à educação e à remição pelo estudo autoriza, no regime fechado, a utilização de equipamentos eletrônicos com acesso à internet no interior da unidade prisional ou impõe ao Juízo a adoção de medidas alternativas específicas para viabilizar o curso.
III. Razões de decidir
3. O art. 126, § 2o, da Lei de Execução Penal admite a remição pela realização de estudos na modalidade a distância, mas não confere direito subjetivo irrestrito à implementação de quaisquer meios tecnológicos indicados pelo apenado, especialmente quando incompatíveis com as diretrizes de segurança do regime fechado.
4. A autorização para uso de equipamento próprio com acesso à internet extrapola as atividades educacionais ordinárias intramuros e afronta a lógica do sistema progressivo da execução penal.
5. As medidas subsidiárias postuladas dependem de estrutura e logística administrativas cuja implementação insere-se na discricionariedade da direção da unidade prisional, inexistindo ilegalidade na decisão que as indefere.
6. Ausentes os requisitos autorizadores, especialmente a probabilidade do direito, não se justifica a concessão de tutela de urgência.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “O art. 126, § 2o, da Lei de Execução Penal, ao admitir a remição pela realização de estudos na modalidade a distância, não confere ao apenado em regime fechado direito subjetivo irrestrito à utilização de equipamentos eletrônicos com acesso à internet no interior da unidade prisional, nem à implementação de medidas alternativas específicas, cabendo à administração penitenciária, no exercício de sua discricionariedade e observadas as diretrizes de segurança, definir as condições de viabilidade do estudo intramuros.”
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 2014677, Rel. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 3.7.2025.